Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
1 Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade. A Defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, por atipicidade da conduta.
2 Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
3 O fato de o Laudo de Exame de Corpo Delito não ter detectado vestígios dos atos libidinosos não conduz à incerteza quanto à violência sexual perpetrada contra a vítima. Isso porque nem sempre os crimes dessa natureza deixam vestígios, que podem ser supridos por outras provas, como no caso dos autos, em que o acervo probatório composto pelas declarações da vítima, somadas a de informante, confirmam a prática dos abusos sexuais por ela sofridos.
4 O crime de estupro de vulnerável se consuma com a conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso. Na hipótese, o delito consumou-se na variante praticar outro ato libidinoso, consistente em contato do pênis com a vagina da vítima.
5 Não há se falar em atipicidade da conduta, sob alegação de que os atos seriam meramente preparatórios. A conduta é formalmente típica, visto que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra criança de seis anos de idade. A conduta é materialmente típica, uma vez que a dignidade sexual de criança de tenra idade foi atingida.
6 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, quando observado o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime.
7 Recurso conhecido e desprovido.